Tribunal: STF
Processo: ARE 1380426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REGIME ESPECIAL DE SEMILIBERDADE – ESTATUTO DO ÍNDIO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO - PRISÃO DOMICILIAR - SENTENCIADO CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO - DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO PRESÍDIO - COVID-19 - RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ - EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO DESPROVIDO.



    I- O magistrado agiu dentro dos limites legais, fundamentou sua decisão de maneira sintetizada, cumprindo, assim, com o dever de fundamentação das decisões judicias, com linguagem abreviada, necessária a esta peça processual. Portanto,incabível falar em nulidade da decisão por violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    II- O presente recurso merece parcial conhecimento em razão da notória supressão de instância, eis que o pleito referente ao regime especial de semiliberdade, previsto no artigo 56, do Estatuto do Índio, não foi objeto de decisão por parte do Juízo da Execução Penal.



    III- A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça recomenda a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 5º, III, da aludida recomendação aconselha a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.



    IV- No caso versando, incabível a concessão de prisão domiciliar ao agravante, pois encontra-se em cumprimento de pena definitiva, em regime fechado, pela prática de crime cometido com violência (homicídio), e embora tenha ressalvado sua condição de indígena, inexiste até o momento qualquer comprovação de debilidade da sua saúde física ou, de que detenha qualquer predisposição para contaminação, vale dizer, de que integre o grupo de risco



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-B, § 4º, inciso I, e 231 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    A defesa requer o deferimento da prisão domiciliar, ainda que assim o seja mediante monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, requer-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme preceitua o artigo 319, do Código de Processo Penal.



    Extrai-se dos cálculo de pena acostado às p. 40-44, que o reeducando cumpre pena total de 22 anos de reclusão, e atualmente encontra-se em regime fechado,pela prática dos delitos de homicídio qualificado e furto.



    Destaca-se que a prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de preso inserido no regime aberto, conforme dispõe o art. 117, da Lei7.210/84. Excepcionalmente, admite-se, mesmo no caso de regime prisional mais gravoso ou prisão provisória, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido.



    [...]



    Embora possam existir situações excepcionalíssimas de extrema gravidade a ensejar o deferimento de prisão domiciliar a reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, não sendo este o caso dos autos, pois a prova não aponta nesse sentido, a regra é de que, não havendo enquadramento das hipóteses do dispositivo legal acima declinado, descabida a pretensão de ver o agravante beneficiado com prisão domiciliar.



    Não se olvida que, diante da Pandemia do Covid-19, o colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020,que tem por finalidade recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.



    No âmbito da ADPF 347, os Ministros do Supremo Tribunal Federal divergiram do e. Relator Min. Marco Aurélio, quanto à recomendação aos juízes de execução penal, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões,estabelecendo-se que a recomendação do CNJ para análise das situações de risco devem ser feitas casuísticamente.



    Nesse sentido, a recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram encarcerados, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos por cada parte interessada.



    [...]



    No caso versando, em análise da referida Recomendação do CNJ, e art. 117, II, da LEP, incabível a concessão de prisão domiciliar ao agravante, uma vez que o sentenciado encontra-se em cumprimento de pena definitiva, em regime fechado, pela prática de crime cometido com violência (homicídio).



    Ademais, embora o agravante tenha ressalvado sua condição de indígena, inexiste até o momento qualquer comprovação de debilidade da sua saúde física ou, de que detenha qualquer predisposição para contaminação, vale dizer, de que integre o grupo de risco.



    Destaca-se que não há notícias de que o local em que o agravante encontra-se segregado descumpra as recomendações a serem adotadas para os casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 no âmbito do sistema prisional."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente